Tribunal: TJES
Processo: 5003827-39.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003827-39.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: MARCELO LUCAS FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003827-39.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
MARCELO LUCAS FERREIRA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SUSTENTA O AUTOR/RECORRIDO QUE FOI SURPREENDIDO COM A SUSPENSÃO DE SUA REDE DE TELEFONIA E INTERNET EM 25/01/2023. APESAR DE 02 TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA NOS DIAS 26/01/2023 E 31/01/2023 NÃO OBTEVE RESTABELECIMENTO IMEDIATO DO SERVIÇOS, O QUE SÓ OCORREU POSTERIORMENTE. PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM VISTAS À FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REÚNE OS NÚMEROS DE PROTOCOLO. COMPROVA QUE UTILIZAVA DO NÚMERO PARA O LABOR, REUNINDO AOS AUTOS CARTÃO DE VISITAS EM QUE CONSTA O NÚMERO DE TELEFONE SUSPENSO. EM CONTESTAÇÃO, A RÉ RELATA QUE NÃO HOUVE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PORÉM SEQUER IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FATOS APRESENTADOS PELO AUTOR ACERCA DOS PROTOCOLOS EXIBIDOS. AINDA, NÃO REÚNE AOS AUTOS QUALQUER REGISTRO DOS PROTOCOLOS EXORDIAIS, O QUE DEMONSTRARIA ABERTURA DE CHAMADO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, EVIDENCIANDO IRREGULARIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS AO RECORRIDO (ART. 14, § 3º, I, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, VISANDO A EXTINÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. RECORRENTE CONDENADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O IMPORTE ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO A QUO.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida,
nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)